Tribunal: TJBA
Processo: 8147436-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147436-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MARIA JUTUACIRA LISBOA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RITA OLIVIA ANNEYS CARDOSO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária idosa, com 72 anos, em face de operadora de plano de saúde (autogestão) e hospital, em razão de negativa de cobertura para cirurgia de apendicectomia de urgência, sob a justificativa de carência contratual.

Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que excluiu o hospital do polo passivo, julgou procedente o pedido autoral, determinando o custeio integral do procedimento pela operadora, e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Apelação interposta pela operadora de saúde, pleiteando a reforma da sentença quanto à legalidade da negativa de cobertura e à fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento de urgência, fundamentada em cláusula de carência contratual superior a 24 horas; (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em valor superior ao percentual legal, diante do baixo valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de cobertura de procedimento de urgência, em situação de risco iminente à saúde do beneficiário, mostra-se abusiva quando fundada em cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas, em afronta ao artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98.
6. A condição de urgência/emergência, atestada nos autos, impõe à operadora a obrigação de custear o procedimento, independentemente da modalidade do plano (autogestão), prevalecendo a proteção ao direito à saúde e à vida.
7. O valor fixado a título de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, uma vez que o valor da causa (R$ 1.000,00) é irrisório, justificando a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por apreciação equitativa.
8. A atuação diligente da advogada da parte autora, incluindo atuação em plantão judiciário e interposição de recursos, corrobora a proporcionalidade da verba fixada.
9. Em conformidade com o parecer ministerial, a sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal para R$ 4.000,00, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar de urgência ou emergência sob alegação de prazo de carência que exceda 24 (vinte e quatro) horas, sendo devida a cobertura integral do tratamento essencial à preservação da vida. 2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é impositiva quando o valor da causa se mostra irrisório ou muito baixo, devendo o montante ser mantido se observados os critérios de proporcionalidade e complexidade do trabalho profissional."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 12, inciso V, alínea “c”; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8147436-37.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e apelada Maria Jutuacira Lisboa Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.